Tribunal: TJMT
Processo: 1037119-76.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1037119-76.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO(s): JULYANA BISSE CABRAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75525963) interposto por UNIMED CUIABÁ– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 71134487):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO COM USO DA “TOXINA BOTULÍNICA A” - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA - NEGATIVA NA COBERTURA – DEVER NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O interesse de agir em grau de recurso está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos.
Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.
Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pela autora, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), não pode a operadora de plano de saúde se negar custear o tratamento pleiteado com uso de Toxina Botulínica A.
A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração".
(TJMT, ApCiv n. 1037119-76.2017.8.11.0041, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 17.12.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que manteve sentença proferida pelo juízo da 5a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de ação de obrigação de fazer condenou a Recorrente a autorizar e custear o tratamento à base de toxina botulínica, assegurando o procedimento quando necessário ao tratamento da patologia (enxaqueca crônica) na forma prescrita pela médica responsável.
A Recorrente alega violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil; artigos 10, §4o e 35-F da Lei 9.656/98; artigo 4o, inciso III da Lei 9.961/00; artigos 421 e 422 do Código Civil e aos artigos 51, inciso IV e § 1o, inciso II e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Falta de interesse de agir, uma vez que não houve qualquer negativa de cobertura do tratamento sub judice por parte da Recorrente;
(b) Não há obrigatoriedade de custeio quanto a tratamento prescrito em desacordo com as Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS;
(c) Inexistência de cláusula contratual abusiva ante a possibilidade de limitação dos direitos em contrato de adesão.
Recurso tempestivo (ID 75551451) e preparado (ID 75569526)
Contrarrazões (ID 77875953).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação aos artigos violação aos artigos 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98; e 4o, III da Lei n. 9.961/00 - Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98; e 4o, III da Lei n. 9.961/00, pois o tratamento postulado – aplicação de toxina botulínica para enxaqueca, não está prevista no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Logo, pelo conjunto probatório anexado aos autos, restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, e a médica Dra. Tays Rodrigues Dilda, relatou que a autora apresenta quadro de Migranea Crônica (Enxaqueca), sem melhora com a dor, por isso, prescreveu a necessidade de realização de tratamento com aplicação de TBA (Toxina Botulina A) para melhorar o seu sofrimento, conforme id. 67316996.
Logo, assim como o juízo singular, entendo que o tratamento com Toxina Botulínica, apesar de não constar do rol da ANS, não pode ter negado a sua cobertura pelo plano de saúde.
Até mesmo porque, a indicação do tratamento a ser adotado compete exclusivamente ao médico que assiste o paciente, de acordo com o quadro de saúde, logo, havendo expressa indicação médica, torna-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.” (ID 71134487).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o Rol de procedimentos previstos pela ANS tem caráter meramente exemplificativo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.
2. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1452700/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
3[...] 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos o Artigo 10, § 4o da Lei 9.656/98 e ao Artigo 4o, Inciso III da Lei 9.961/00, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
3- Violação aos artigos 35-F da Lei 9.656/98; artigos 421 e 422 do Código Civil e aos artigos 51, Inciso VI e § 1o, Inciso II e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor - Do reexame de cláusula contratual e matéria fática (Súmula 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 35-F da Lei 9.656/98; artigos 421 e 422 do Código Civil e aos artigos 51, Inciso VI e § 1o, Inciso II e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, ressalta-se que para verificar se as cláusulas 1.1, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.3.1 do Contrato de Plano de Saúde são abusivas ou não, é necessário o exame de prova documental para interpretá-las, atraindo a aplicação do óbice sumular.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À LUZ DO CONTRATO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO ÊXITO DO TRATAMENTO. EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE A QUO. ÓBICE DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp 518.621/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)
No tocante à alegada afronta ao artigo 17 do Código de Processo Civil, cuja controvérsia se refere a suposta falta de interesse de agir, posto que não houve recusa ao tratamento requestado, o órgão fracionário recorrido, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, decidiu a respeito deste ponto nos termos que seguem:
“Em que pese as alegações suscitadas no apelo, razão não assiste à recorrente, isso porque o fato da demandada ter autorizado por mera liberalidade o procedimento dois meses após o deferimento da liminar, não afasta o interesse de agir, uma vez que restou comprovada a resistência da requerida em autorizar o procedimento em outras oportunidades, logo, possui interesse processual para propor a ação, visando resguardar a sua saúde.
Desta forma, rejeito a preliminar”.
Evidente que para elucidar novo raciocínio sobre o tema, em especial para afastar a premissa de que a Recorrente negou o tratamento solicitado, imprescindível a análise dos fatos existentes nos autos, o que é obstado pelo enunciado sumular 07 do STJ.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA. MORTE DE SÓCIO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. INTERESSE DE AGIR.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
1.- Não se admite o recurso especial para cuja apreciação seja necessário o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 07/STJ).
2.- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1302480/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 30/05/2012).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.